Tribunal: CARF
Processo: 11843.720126/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11843.720126/2019-17
ACÓRDÃO
3301-014.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VB COMERCIAL – EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 21/08/2018
MATÉRIA ESTRANHA.
Não se toma conhecimento da parte do recurso voluntário cujas matérias
de mérito suscitadas são estranhas ao objeto do processo e da decisão de
primeiro grau.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.139, de 20 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11843.720253/2019-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720126/2019-17
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de não reconhecimento de direito creditório e
consequente não homologação de créditos de PIS do 1o trimestre/2014 (PER/DComp no
22279.47719.210818.1.3.22-1954). no valor de R$ 75.000,00, conforme Despacho Decisório no
SAORT/DRF/PAL/TO No 967/2019.
Em
manifestação
de
inconformidade
(equivocadamente
denominada
“impugnação”), a Recorrente se contrapôs à não homologação, à aplicação da multa agravada e
fez outras requisições e apontamentos, conforme é possível verificar no relatório trazido pela DRJ,
o qual, oportunamente, transcrevo a seguir:

(...)
II – DO DIREITO
II.1 – PRELIMINARMENTE
II.1.1 DO AGRAVAMENTO DA MULTA -AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS/ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
-
Primeiramente, quanto à alegação de que não houve qualquer
resposta/apresentação de documentos, tem-se que, mesmo a destempo, foi
apresentada, no bojo do Processo Administrativo em comento, mediante
solicitação de juntada, resposta à re-intimação fiscal, sendo que sequer fora
analisada ou juntada aos autos do processo administrativo em questão, com o
seguinte teor:
Diante do exposto, a majoração em 150%, por não atendimento à intimação não
procede e, quanto aos documentos solicitados, tais documentos já faziam parte
do arquivo/acervo/sistemas da RFB, de sorte que o próprio agente fiscal efetuou
diligências nos sistemas da RFB para formulação de sua convicção, não podendo
imputar, destarte, à recorrente a apresentação de documentos/declaração que já
possui.
- Ademais, como restará provado abaixo, a Impugnante é credora da União
Federal, por força do disposto no art. 78 ADCT, convertido na Emenda
Constitucional n° 30/2000.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720126/2019-17
3
- Diante desse fato, desde já requer o cancelamento da multa, majorada de 150%
aplicada, até pela afronta ao princípio da preservação social da empresa, da
dignidade humana, do não confisco e do direito de petição.
- Mesmo porque, tais documentos solicitados foram extraviados, impossibilitando
sua apresentação nos moldes requeridos.
II.1.2 DO PRINCÍPIO SOCIAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
- Tece comentário sobre o Princípio da Preservação da Empresa com fundamento
na Constituição Federal de 1988, e defende que a aplicação da majoração da
multa se apresenta em rota de colisão com tal princípio, devendo, como
consequência, ser excluída.
II.1.3 - DO DIREITO DE PETIÇÃO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
- Tece comentários sobre o direito de petição e da presunção de inocência para
defender o cancelamento total da multa confiscatória imposta pelo agente fiscal
no bojo do presente processo, por abusiva e absolutamente divorciada dos lindes
constitucionais atualmente aceitos.
II.1.4 - DA NULIDADE DA MULTA DE 150% - VEDAÇÃO AO CONFISCO
– Defende que a cobrança de multa de 150% do valor original apresenta caráter
confiscatório, sendo flagrantemente inconstitucional, devendo ser declarada a
nulidade desta.
- Na remota hipótese de manutenção da incidência de multa, pugna-se para que
esta seja aplicada entre 20% a 100% do valor do débito, diante do princípio da
proporcionalidade e do entendimento encampado no RE 582.461.
II.1.5- DA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Art. 135, II, CTN.
Condição de Mandatário.
- Requer a exclusão do seu procurador do pólo passivo, por não estar configurada
a hipótese tipificada no art. 135, inciso II, do CTN (são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos: mandatários, prepostos e empregados).
- Tece comentário e cita legislação sobre responsabilidade.
- Não se tipifica a conduta do procurador, por ser outorgado como representante
da pessoa jurídica, seja por procuração física ou eletrônica, no inciso II, do art.
135, do CTN, por falta dos pressupostos necessários: poderes de gestão de
negócios (que não foi o caso) que não envolvem a conclusão de negócios, e
conduta ilícita ou excesso dos referidos poderes, pois agiu conforme os poderes
outorgados e nos limites da lei.
- A Recorrente, na qualidade de responsável solidária, é empresa idônea que
cumpre com suas obrigações tributárias principais e acessórias, e agiu no exercício
regular de direito.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720126/2019-17
4

II.2 - DO MÉRITO. DA AUSÊNCIA DE CRÉDITO
II.2.1 - DOS DÉBITOS DE PIS E COFINS
- Se por um lado, houve glosa dos créditos, os débitos compensados não são
devidos, porquanto em sua base de cálculo há valores computados
indevidamente, os quais devem ser excluídos.
- Em atendimento às regras tributárias que lhe são aplicáveis, a
Recorrente/Impugnante promove, mensalmente, o recolhimento dos valores a
título das contribuições ao PIS e a COFINS, considerando, na apuração de suas
respectivas bases de cálculo, o valor total de seu faturamento de vendas.
- Ocorre, no entanto, que para fins de determinação da base de cálculo das
referidas contribuições - PIS e COFINS - a Impugnante incorpora o valor do ICMS -
que consiste em imposto de competência estadual, com base constitucional no
artigo 155, II da Magna Carta - eis que considera, nessa apuração, o valor total
constante de suas notas fiscais de vendas, no qual está embutido o valor do ICMS
que integra o preço de suas mercadorias.
- Analisando as exceções admitidas pela legislação, verifica-se que há permissivo
para exclusão da receita bruta do valor correspondente ao Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, bem como do ICMS, nas hipóteses de substituição
tributária (art. 3°, § 2°, I da Lei n° 9.718/1998).
- Contudo, nenhuma menção há em relação ao valor do ICMS incidente nas
operações de circulação de mercadorias, que é destacado nas notas fiscais de
saída de mercadorias (no mais das vezes, operações de compra e venda).
- Nesse contexto é que a Impugnante, em atendimento aos ditames da legislação,
procedeu exatamente da forma acima descrita, ou seja, vem se sujeitando ao
recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS calculados sobre o valor do
ICMS incidente nas operações de compra e venda de mercadorias que pratica,
valor este que é destacado nas notas fiscais de saída que emite.
- Não obstante, uma análise pouco mais aprofundada dos arquétipos
constitucionais das contribuições ao PIS e à COFINS, demonstra que a disciplina
legal que a elas é atribuída não condiz com o intento do legislador constituinte,
que já tratou de delinear os critérios de suas regras-matrizes de incidência,
ademais de desrespeitar o conteúdo semântico de conceitos que são
emprestados do Direito Privado e que, portanto, haveriam de restar inalterados,
sob pena de ilegalidade.
- Ora, fácil se notar que o ICMS não se amolda ao conceito de “faturamento”, eis
que o valor que corresponde a esse tributo não representa receita da pessoa
jurídica, mas apenas valores que transitam por seus cofres, mas que são
repassados ao Estado, ou seja, os valores correspondentes ao ICMS são de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720126/2019-17
5
propriedade do Estado e, bem por isso, não fazem parte do faturamento auferido
pela pessoa jurídica.
- Cita doutrina sobre o conceito de faturamento.
- Ora, a manutenção dessa indevida exigência, nos moldes em que procedido pelo
Fisco Federal, denuncia, com clareza, a exigência de tributo não previsto em lei, o
que, no entanto, absolutamente vedado no ordenamento jurídico-constitucional
vigente, por afronta ao Princípio da Legalidade e seu corolário lógico, a Segurança
Jurídica.
- Sublinhe-se, finalmente, que a matéria aqui ventilada foi entregue à apreciação
do Supremo Tribunal Federal, na sua composição Plenária, por meio do Recurso
Extraordinário n° 240.785-2/MG, cujo desfecho foi totalmente favorável ao
contribuinte.
- Cita jurisprudência e doutrina sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS.
- Diante do exposto, quanto aos débitos compensados relativos ao PIS e ao
COFINS, mister seja efetiva a exclusão da base de cálculo o valor relativo ao ICMS,
bem como seja efetivado o encontro de contas entre os pagamentos indevidos/a
maior relativamente aos últimos 5 (cinco) anos, em planilha a ser juntada aos
autos da presente manifestação de inconformidade, antes do julgamento em
primeira instância.
- Cita legislação acerca do intuito da compensação.
- Facultou-se ao legislador infraconstitucional designar a base de cálculo:
faturamento, receita e folha de salários. Todavia, a legislação federal determina o
recolhimento do PIS e da COFINS mediante a incabível inclusão destas mesmas
contribuições em suas bases de cálculo, que não se enquadra, por sua própria
natureza (tributo - ônus fiscal), em tais conceitos.
- Cita doutrina sobre o conceito de faturamento e receita.
- No caso concreto, os valores referentes ao PIS/COFINS que devem ser recolhido
aos cofres públicos não são aptos a ensejar a cobrança das exações em tela, visto
que em decorrência desse tributo, obviamente, não se auferiu receita, bem como
não houve faturamento. Ora, o PIS/COFINS representa ônus fiscal, sendo certo
que não se comercializa nem se fatura tributo. O beneficiado, conforme cediço, é
a União Federal. Não há aqui, indubitavelmente, incidência sobre a base de
cálculo constitucional, mas sobre os próprios tributos, o que é inadmissível!
- Nesse contexto, tem-se que a pretensa inclusão do PIS/COFINS em suas próprias
bases de cálculo ocorre com inegável ofensa ao inciso I do artigo 195 da Carta
Magna, tanto em sua redação, original, como em seu texto atual, com alteração
promovida pela Emenda Constitucional n° 20/98.
- Cita jurisprudência sobre o assunto.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720126/2019-17
6
II.2.2 – DOS DÉBITOS DE IRPJ E CSLL. SISTEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO.
- Em razão da não homologação das compensações, as quais foram efetuadas
com débitos de IRPJ e CSLL, tem-se que a autoridade fiscal tem extrapolado a base
de cálculo desses tributos, exigindo seu recolhimento sobre valores que não se
revestem da natureza ou conceito técnico de faturamento, como é o caso do
ICMS devido pela empresa na venda de produtos.
- Cita doutrina e jurisprudência sobre a inclusão indevida do ICMS no conceito de
receita e faturamento.
- Assim sendo, os débitos de IRPJ e CSLL, ora exigíveis em função da não
homologação da compensação não são devidos, pelas razões retro expostas, seja
excluindo-se de sua base de cálculo o ICMS indevidamente incluído, bem como
pelo encontro de contas em razão dos pagamentos indevidos/a maior, a esse
título, efetuados nos últimos 5 (cinco) anos.
III. DA LEGALIDADE DA CESSÃO DE DIREITO CREDITÓRIO DE TERCEIROS.
- Não admitiu-se a utilização de direito creditório de terceiros para pagamento,
via compensação das obrigações tributárias da Recorrente.
- A cessão de crédito é instituto do direito civil, regulamentado pelo art. 286 do
Código Civil brasileiro, o qual dispõe que o credor pode ceder o seu crédito a
terceiro desde que não seja contrário à natureza da obrigação, à lei ou à
convenção com o devedor.
- No caso em tela, além do crédito administrativo, a Recorrente também é
credora por força de cessão onerosa de direito creditório oriundo de decisão
transitada em julgado em ação ordinária o que permite ser perfeitamente objeto
de Contrato de cessão, juntado, pois não se opõe à natureza da obrigação, à lei ou
convenção.
- Esclarece-se que o direito creditório em tela, reconhecido em decisão transitada
em julgado em ação ordinária, de caráter indenizatório/condenatório, constitui-se
em título executivo judicial, o que demonstra a certeza do crédito, logo, pode ser
perfeitamente objeto de cessão.
IV. DO USO DO DIREITO CREDITÓRIO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO PARA O
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. CONCEITO E NATUREZA ESTRITA.
EMENDA CONSTITUCIONAL no 30/2000. LEGALIDADE DA CESSÃO INSTRUMENTAL
DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO CONSTITUCIONAL
- Em função dos princípios da isonomia, da moralidade e da razoabilidade, não se
pode admitir que alguém, sendo devedor e também credor, da mesma pessoa,
possa exigir dela o pagamento de seu crédito, sem estar também obrigado a
pagar o seu direito. Assim, em princípio, não pode ser objeto de restrições
desarrazoadas
pela
legislação
infraconstitucional
ou
por
instrumentos
administrativos como mencionado no respectivo auto de infração, p.e.; as
restrições estabelecidas pela IN no 1.717/2017.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720126/2019-17
7
- Reforçando esse tema, com o advento da Emenda Constitucional no 30/2000,
uma nova espécie de compensação surgiu, cujo fundamento decorre, direta e
expressamente, da Constituição, no momento em que determinou que as
prestações anuais decorrentes dos precatórios sujeitos a parcelamento (art. 78 do
ADCT), e que não forem liquidadas até o final do exercício a que se referem, têm,
a critério do credor ou seu cessionário, poder liberatório dos tributos da entidade
devedora.
- No caso vertente, a Impugnante é credora da União Federal, no montante que
satisfaz o valor do crédito, conforme instrumento de cessão onerosa que
acompanha esta. Sendo este crédito anterior à constituição definitiva dos créditos
cobrados no presente processo.
- Todos os recursos judiciais plausíveis foram interpostos, sendo que a ação
transitou em julgado no STJ, como faz prova a recente certidão daquele tribunal
que se pede juntada. Importante também frisar, que até esse momento, ainda
que a União Federal assumisse a obrigação de pagar o precatório, jamais cumpriu
com esse dever, determinado judicialmente. Seria essa conduta da União Federal
louvável, de boa-fé, estaria a mesma cumprindo o dever da estrita legalidade,
moralidade e demais preceitos expressos no art. 37 da Constituição Federal?
Pensamos que não.
- É sabido que o conceito da compensação é fornecido pelo Direito Civil. Para este
a compensação é uma das formas de extinção das obrigações em geral. Se duas
pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 368, CC).
- O Código Tributário Nacional acolheu o instituto, com algumas particularidades,
dispondo no seguinte sentido: a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170).
- Assim, decorre a compensação logicamente do princípio da estrita reserva legal,
que preside as relações administrativo tributárias em nosso sistema jurídico (art.
97, do CTN, e art. 50, nc. II, e 150, inc. I, da Constituição Federal).
- A permissão legal, que admite a compensação de tributos devidos.com créditos
do particular em face do fisco, é bastante evidenciada no Código Tributário
Nacional, no seu art. 170.
- É importante esclarecer que a lei não deixa a cargo da autoridade administrativa
o estabelecimento de condições e a exigência de garantias para que o
contribuinte possa utilizar a compensação. Isto é assim porque esta atividade é
estritamente vinculada, não sobrando ao agente público qualquer campo de
discricionariedade.
- Cita vasta doutrina e jurisprudência sobre o instituto da compensação.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720126/2019-17
8
- A Lei n° 8.383/1991, estabelece que nos casos de pagamento indevido ou a
maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas
patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação
desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subsequente (art. 66).
- Não se pode, porém, confundir a compensação do CTN com esta última
instituída pela lei federal. Nesse contexto, a compensação do art. 170 do CTN
permanece íntegra, vigente e aplicável a todas as situações que com ela se
identifiquem, sendo imprescindível, apenas, que o contribuinte/Recorrente
comprove a liquidez e a certeza de seu crédito, para contrapor-se ao crédito
tributário que lhe está sendo exigido, conforme, aliás usado pela Fiscalização para
glosar a compensação e impor a multa.
- Por seu turno, a compensação autorizada pela Lei no 8.383/1991 independe de
autorização da Fazenda Pública ou de decisão judicial que reconheça a liquidez do
crédito, podendo o contribuinte fazê-la, assumindo a responsabilidade pelos seus
atos. Em primeiro lugar, porque esta modalidade de compensação não extingue o
crédito tributário, como ocorre com aquela do art. 170 do CTN, visto aquela
suspender temporariamente a exigibilidade da exação até ulterior declaração
positiva ou negativa, como in casu.
- A Recorrente cumpriu o comando do § 12, art. 74 da Lei em comento, não aceito
por essa autarquia, ao arrepio da lei. Diante de todos os dispositivos legais retro
citados, sejam constitucionais, jurisprudenciais ou legais, não acredita a
Impugnante que tenha infringido a todas, muito pelo contrário.
- Ainda que se rejeite os lançamentos pretéritos, por força da cessão de direito
creditório de uma ação judicial distribuída em 1987, e que após mais de 30 anos
de disputa condenou definitivamente o Erário Público a indenizar a quem de
direito, é muito mais inteligente e atende ao princípio da eficiência, a União
Federal aceitar a compensação, do que lançar mão de seus “parcos” recursos do
Tesouro Nacional, para pagar a Impugnante.
Por fim, a impugnante requer a suspensão do crédito tributário lançado; o direito
à expedição de certidão positiva com efeito de negativa, em relação aos créditos
lançados no respectivo processo administrativo; juntada posterior de outros
documentos que comprovam o direito alegado; e que o crédito tributário seja
compensado com o valor do direito creditório judicial transitado em julgado.

Em sessão de 18/02/2021, a DRJ julgou a manifestação improcedente, tendo
apresentado a seguinte ementa (acórdão no 105-003.060):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/08/2018
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720126/2019-17
9
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus da Manifestante a comprovação precisa e minuciosa do direito alegado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/08/2018
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
CRÉDITO DISTINTO.
Em sede de manifestação de inconformidade, inexiste possibilidade jurídica de
apresentar pedido de compensação de crédito distinto daquele incluído no pedido
original, em razão de a competência originária para a análise do direito de crédito
ser exclusivamente da autoridade fiscal com jurisdição sobre o domicílio do
contribuinte, não cabendo, portanto, discussão acerca de matéria estranha ao
objeto dos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/08/2018
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
E
ADMINISTRATIVOS.
DELEGACIAS
DE
JULGAMENTO. FALTA DE COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à violação de princípios
constitucionais ou administrativos não é competência das Delegacias da Receita
Federal de Julgamento, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
ENTENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou judicial,
bem como a manifestações da doutrina especializada, não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
A Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, tendo aduzido, resumidamente,
os seguintes argumentos recursais:
(a) Nulidade da multa agravada de 150%, embasada em princípios constitucionais
diversos;
(b) Nulidade da multa agravada de 150%, pois a empresa teria atendido à
intimação do Fisco e, depois, porque as informações constam dos próprios
sistemas da RFB;
(c) Subsidiariamente, pode a redução da multa agravada. Teria atendido à
intimação do Fisco e, depois, porque as informações constam dos próprios
sistemas da RFB.
É o relatório.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.140 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720126/2019-17
10
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF.
Dito isto, esclareço que as matérias recursais apresentadas pela Recorrente em
seu recurso voluntário, embora relacionadas, são completamente estranhas a
este processo.
Tal como se elucidou no Relatório, o presente processo tem por objeto a
discussão de questões relacionadas à não homologação do crédito de COFINS
referente ao 3o trimestre/2004, sendo que as matérias relacionadas à multa
isolada agravada foram reservadas ao PAF no 11843.720456/2019-11.
Observe-se que as questões relacionadas à multa isolada agravada sequer foram
objeto de decisão da DRJ no acórdão no 105-003.061 e, diante da realidade aqui
apresentada, resta impossível o conhecimento do recurso voluntário
apresentado.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 287
DF CARF MF
Original